Tribunal: TJPA
Processo: 0064559-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064559-81.2014.8.14.0301

APELANTE: OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: LEONARDO PAES RODRIGUES, DIANA PAES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALIMENTOS ARBITRADOS EM 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. A CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMILIA POR SI SÓ NÃO DEMONSTRA REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE ECONÔMICA. VEDAÇÃO DA DISCRIMINÇÃO ENTRE OS FILHOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Em se tratando de pensão alimentícia é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois
a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

II -
Como estamos diante de hipótese de pedido de redução de alimentos, fundamental que seja comprovada a modificação da situação fática que ensejou a fixação destes.

III -
A simples constituição de uma nova família, por si só, não constitui motivo que enseje a redução dos alimentos, sendo necessário observar o caso concreto, e analisar as provas de impossibilidade do alimentante, isto é, é imperioso que conste nos autos que a constituição de uma nova prole resultou efetivamente na redução das possibilidades econômicas, o que não há nos presentes autos.

IV -
O fato de ter o Apelante comprovado que suas despesas aumentaram com o nascimento de um filho não tem o condão de comprovar que sua possibilidade diminui, sendo imprescindível que comprove que o valor anteriormente arbitrado é impossível de ser adimplido sem o comprometimento do seu sustento.

V -
As provas juntadas são praticamente todas no sentido das despesas com o filho menor que adveio mais recentemente, sendo que os gastos apontados excedem o padrão de tratamento que normalmente se tem com uma criança nesta mesma situação, haja vista que o Apelante buscou tratamento no exterior e em clínica mundialmente renomada, o que no meu entender só demonstra que tem o recorrente um alto padrão de vida.

VI - Quanto á real possibilidade do alimentante, há nos autos apenas a declaração de imposto de renda de um único exercício, não trazendo uma base concreta para que se conceda uma grave medida judicial de redução do que já resta estabelecido e consolidado no tempo.

VII - Não pode o Judiciário compactuar com a diferenciação de padrão de vida entre os filhos do Apelante, que é o que geraria o acolhimento da pretensão trazida no presente recurso de Apelação.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0064559-81.2014.8.14.0301

APELANTE: OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES

ADVOGADO: THIAGO NOBRE MAIA

APELADO: LEONARDO PAES RODRIGUES E OUTRA

ADVOGADO: CARLOS MAIA DE MELLO PORTO E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES
visando modificar sentença proferida nos autos de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta em face de
LEONARDO PAES RODRIGUES E OUTRA.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que após ação de separação Judicial proposta em 2007 vem pagando pensão alimentícia ao Requerido, seu filho, sendo que teria ocorrido efetiva alteração nas suas possibilidades financeiras, haja vista que constituiu uma nova família, com o nascimento de outro filho.

Destacou que este seu segundo filho é, ainda, portador de Autismo, que lhe gera uma despesa ainda maior, lhe impossibilitando de seguir arcando com a pensão de dez salários-mínimos, sendo que atualmente percebe renda mensal de R$20.000,00 (vinte mil reais), o que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Juízo de Piso entendeu pela improcedência da pretensão autoral.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão de minorar a pensão ao seu filho, aduzindo que a pensão atualmente paga vem comprometendo a qualidade de vida da sua atual família.

Alegou com base no princípio da proporcionalidade que a genitora também possui a obrigação de participar e manter a vida econômica do apelado, motivo pelo qual o valor de 6 (seis) salários seria suficiente e razoável.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0064559-81.2014.8.14.0301

APELANTE: OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES

ADVOGADO: THIAGO NOBRE MAIA

APELADO: LEONARDO PAES RODRIGUES E OUTRA

ADVOGADO: CARLOS MAIA DE MELLO PORTO E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES
visando modificar sentença proferida nos autos de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta em face de
LEONARDO PAES RODRIGUES E OUTRA.

Em se tratando de pensão alimentícia é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois
a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Como estamos diante de hipótese de pedido de redução de alimentos, fundamental que seja comprovada a modificação da situação fática que ensejou a fixação destes por sentença após o Devido Processo Legal, seja na possibilidade do alimentante, seja na necessidade do alimentado, sedo condição
sine qua non
que a situação apontada reste cristalinamente demonstrada nos autos.

In casu,
a pretensão do Apelante baseia-se principalmente no fato de que a constituição de nova família tem lhe impedido de arcar com os alimentos na forma fixada, principalmente por ter nascido outro filho portador de Autismo, o que compromete ainda mais a sua renda.

É assente na jurisprudência o entendimento de que a simples constituição de uma nova família, por si só, não constitui motivo que enseje a redução dos alimentos, sendo necessário observar o caso concreto, e analisar as provas de impossibilidade do alimentante, isto é, é imperioso que conste nos autos que a constituição de uma nova prole resultou efetivamente na redução das possibilidades econômicas, o que não verifiquei nos presentes autos.

Nesse sentido colaciono o seguinte Julgado desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO SOB O ASPECTO FORMAL DE FALTA DE AUTENTICAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA NÃO MERECE ACOLHIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS A INSTRUÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 435 DO CPC. DOCUMENTO NOVO. CABIMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM REQUER A REDUÇÃO OU A MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. POSTERIOR MODIFICAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE AUTORIZA REDUÇÃO DO ENCARGO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA COM NASCIMENTO DE NOVO FILHO NÃO TEM CONDÃO DE REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO ANTE O RISCO DE PREJUÍZO AO PRÓPRIO SUSTENTO E AO DOS FILHOS QUE RESIDEM COM O ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (4542387, 4542387, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-18)

Como bem destacado em sentença, o fato de ter o Apelante comprovado que suas despesas aumentaram com o nascimento de um filho não tem o condão de comprovar que sua possibilidade diminui, sendo imprescindível que comprove que o valor anteriormente arbitrado é impossível de ser adimplido sem o comprometimento do seu sustento.

As provas juntadas são praticamente todas no sentido das despesas com o filho menor que adveio mais recentemente, sendo que os gastos apontados excedem o padrão de tratamento que normalmente se tem com uma criança nesta mesma situação, haja vista que o Apelante buscou tratamento no exterior e em clínica mundialmente renomada, o que no meu entender só demonstra que tem o recorrente um alto padrão de vida.

A sentença acertadamente asseverou:

Destarte, os elevados gastos demonstrados com o tratamento de saúde no exterior só se justificam como fator para a redução da pensão alimentícia se devidamente demonstrada a imprescindibilidade do padrão de qualidade buscado ou mesmo a inexistência de terapia análoga em âmbito nacional, do contrário só revelarão o aporte financeiro e material de quem o procura.

Quanto á real possibilidade do alimentante, há nos autos apenas a declaração de imposto de renda de um único exercício, não trazendo uma base concreta para que se conceda uma grave medida judicial de redução do que já resta estabelecido e consolidado no tempo.

Vale destacar, ainda, que a Constituição Federal de 1988 veda qualquer tratamento discriminatório ou diferenciado entre os filhos, sejam eles havidos dentro ou fora do casamento.

Assim não pode o Judiciário compactuar com a diferenciação de padrão de vida entre os filhos do Apelante, que é o que geraria o acolhimento da pretensão trazida no presente recurso de Apelação.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/04/2024